Tribunal: TJSP
Processo: 1501967-74.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501967-74.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante TIAGO
ALESSANDRO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501967-74.2019.8.26.0540 -Voto no 47.125 M
2
Apelação com revisão no 1501967-74.2019 - DIGITAL
Comarca:
Santo André
Apelante:
Tiago Alessandro Silva
Apelado:
Ministério Público
Voto 47.125
Vistos.
TIAGO ALESSANDRO SILVA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 5 anos e 10
meses de reclusão, e a pagar 583 dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Irresignado, apela, por seu defensor
público, buscando a absolvição, em síntese, por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
busca a fixação do regime aberto para desconto
da corporal e a substituição da corporal por
penas restritivas de direitos.
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
é
pelo
desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi processado e condenado
porque, em 04 de outubro de 2019, trazia
consigo, para entrega a consumo de terceiros, 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501967-74.2019.8.26.0540 -Voto no 47.125 M
3
porções
de
maconha
(22,4g),
23
invólucros
plásticos contendo cocaína (34,8g) e 7 porções
de crack (0,9g), tudo sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar.
Narra a inicial acusatória que, na data
dos
fatos,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento e viram dois indivíduos, os quais,
ao notarem sua presença, empreenderam fuga. Após
perseguição, apenas o apelante foi detido. Em
revista pessoal, foram encontrados os entorpecentes mencionados, em uma sacola
plástica trazida dentro de sua bermuda, além da
quantia de R$ 53,55.
A
materialidade
veio
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão
a
fls.
10/11,
acompanhado
das
fotografias a fls. 13/17, laudo de constatação a
fls.
18/21,
pelo laudo de exame químico- toxicológico a fls.
124/127,
positivo
para
maconha e cocaína, bem como pela prova oral
colhida.
Nas
duas
oportunidades
em
que
foi
ouvido, o apelante negou a prática delitiva.
Em solo policial, afirmou que, na data
dos fatos, não trazia qualquer entorpecente
consigo, sendo que estava deitado em um matagal,
consumindo bebida alcoólica, quando foi abordado
pelos policiais militares. Asseverou, ainda, ter
consigo apenas um copo de pinga, não trazendo
quantia em dinheiro.
Sob o crivo do contraditório, produziu
versão semelhante, acrescentando apenas que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501967-74.2019.8.26.0540 -Voto no 47.125 M
4
usuário de entorpecentes.
Sua frágil versão exculpatória, contudo,
restou infirmada pelo restante da prova oral
colhida, sendo certo que os policiais militares
ouvidos em audiência, Vagner Sérgio as Silva e
Marcell Messias de Souza Evangelista, em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos
entre si, narraram os fatos conforme descritos
na
inicial
acusatória,
ressaltando
terem
localizado os entorpecentes e dinheiro com o
recorrente.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais militares não podem ser considerados,
pois os agentes da autoridade não são suspeitos
ou impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito
de suas narrativas. É claro, como vem sendo
reiterado por esta Turma Julgadora, que a
palavra dos agentes públicos não é dotada de
presunção absoluta de veracidade, admitindo,
portanto, prova em contrário. Contudo, para que
se
desconsidere
tais
depoimentos,
faz-se
necessária a presença de elementos apontando a
sua inidoneidade.
Ademais, a quantidade e variedade de
drogas
apreendidas,
a
forma
como
estavam
embaladas, bem como o dinheiro encontrado com o
recorrente, tudo atrelado ao fato de o flagrante
ter ocorrido em local conhecido como ponto de
venta
de
estupefacientes,
demonstram,
à
saciedade, a finalidade mercantil do tóxico
apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501967-74.2019.8.26.0540 -Voto no 47.125 M
5
Outrossim, a suposta condição de usuário
de drogas não afasta, de plano, a prática do
crime em tela, sendo bastante comum a figura do
usuário-traficante,
que
pratica
o
comércio
espúrio como forma de sustentar o próprio vício.
Patente, pois, a prática do delito de
tráfico em tela, pelo acusado Tiago Alessandro,
diante do robusto conjunto probatório produzido,
de modo que não havia mesmo que se falar em
absolvição, em qualquer de suas modalidades.
Passo a analisar as reprimendas.
As
penas-base
foram
adequadamente
fixadas 1/6 acima dos pisos legais, em razão dos
maus antecedentes do recorrente (certidão a fls.
107/110).
Nada a considerar na segunda etapa, era
inviável, de fato, a aplicação do art. 33, § 4o,
da Lei de Tóxicos, em razão dos mencionados maus
antecedentes.
Impossível
também
a
substituição
da
carcerária por restritivas de direitos, ou a
concessão de sursis, por ausência de requisitos
objetivos e subjetivos (arts. 44, I e III, c.c.
o § 3o, e 77, caput e inc. I e II, ambos do CP).
Observo que o crime praticado é de extrema
gravidade e afeta a sociedade como um todo,
vitimando um número de pessoas cada vez maior,
desestruturando
famílias
e
incentivando
a
prática de outros delitos graves. E, no caso em
tela, trata-se de acusado que ostenta maus
antecedentes
pelo
delito
de
tráfico
de
entorpecentes e, na data dos fatos, trazia
consigo porções de maconha, cocaína e crack,
tudo a demonstrar ousadia e periculosidade, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501967-74.2019.8.26.0540 -Voto no 47.125 M
6
como a necessidade de tratamento mais rigoroso.
Pelas mesmas razões, a despeito do tempo
de prisão provisória, entendo que deve ser
mantido o regime prisional inicial fechado,
observando-se que, diante dos arts. 33, § 3o, e
59, caput e inc. III, ambos do CP, o Juiz pode
estabelecer o regime inicial de cumprimento das
sanções conforme o necessário e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime. Não há falar,
portanto, em violação às Súmulas no 718 e 719 do
STF e no 440 do STJ.
Por
tais
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo defensivo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator